Tribunal: TJMT
Processo: 0014996-81.2018.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014996-81.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), GILBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 895.624.701-30 (APELANTE), MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE – IMPOSSIBILIDADE – INDEVIDA ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – RESSARCIMENTO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO SEGUNDO A TABELA FIPE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INOVAÇÃO RECURSAL
– DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “
Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão)” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1742897/PR, Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020). 2. É inadmissível a alteração da discussão meritória em sede recursal, já que é defeso ao recorrente inovar e/ou acrescentar as questões até então debatidas na lide, uma vez que não se pode aceitar que a parte modifique a seu bel prazer discussão instaurada e estabilizada no processo, pois esse comportamento afronta o princípio do contraditório e ampla defesa, duplo grau de jurisdição, eventualidade, estabilização do processo, enfim, em amplo aspecto, desrespeita o princípio do devido processo legal. 3. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve sempre seguir a ótica do princípio da causalidade, ou seja, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas daí decorrentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0014996-81.2018.8.11.0004 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GILBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. no 0014996-81.2018.8.11.0004 - Código 293549), ajuizada contra o apelante pelo BANCO ITAUCARD S.A., julgou o pedido improcedente, “
a
nte a impossibilidade de conservação do contrato de alienação fiduciária, em razão da alienação do bem pelo Credor apesar da purgação da mora pelo devedor
”, e condenou autor ao “
pagamento da multa prevista no art. 3o, §6o, do Decreto Lei no. 911/69, à razão de 50% do valor originalmente financiado
”, autorizando o réu a levantar os valores depositados nos autos; por fim, “
em razão do princípio da causalidade, condenou o devedor/réu/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
”
(cf. Id. no 77305965 - pág. 5/7).

O apelante sustenta que, em sendo impossível a devolução do veículo por culpa do credor fiduciário, além da multa do art. 3o, §6o, do Decreto-Lei no 911/69, deve ser determinada a conversão da obrigação de restituir o bem em perdas e danos, cuja indenização deve corresponder ao valor do veículo segundo o disposto na tabela FIPE; além disso, afirma que faz jus à compensação indenizatória por danos morais, pois a irresponsável conduta do Banco/apelado em vender o veículo sem autorização judicial ou legal certamente implicou em grave ato lesivo e causador de dano extrapatrimonial indenizável. Diz, por fim, que, uma vez que “
quem perdeu foi o Banco/requerente, deve ele ser responsável
(pelo pagamento dos ônus sucumbenciais)
, e não o requerido (vencedor da ação)
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para seja determinada a “
conversão da obrigação de restituir o veículo em perdas e danos, no valor de R$ 32.071,00
”, de acordo com o valor estipulado na tabela FIPE, e condenado o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, e também das custas processuais e honorários de sucumbência (cf. Id. no 77305965 - pág. 16/31).

O apelado ofertou as contrarrazões de Id. no 77305968, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 05 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de busca e apreensão lastreada na Cédula de Crédito Bancário no 57063281, emitida pelo réu/apelante para instrumentalizar o financiamento obtido com o autor/apelado Banco Itaucard à aquisição do veículo Toyota Etios Hatch, no valor total de R$ 41.744,93 (cf. Id. no 77305959 - pág. 22), cujo pedido foi julgado improcedente pelos seguintes motivos:

“Após o deferimento da medida liminar de Busca e Apreensão (fls. 17/17vo), o veículo foi apreendido no dia 20.09.2019 e, no mesmo ato, entregue à pessoa indicada pelo Embargado.

(...)

Ao apresentar a contestação, datada de 26.09.2019, o Embargante informou ter emitido a guia no dia 24.09.2019 e efetuado o pagamento integral do débito para a purgação da mora no dia 25.09.2019, motivo pelo qual pugnou pela restituição do veículo, dentre outros pedidos em reconvenção.

(...)

No dia 11.11.2019, o Embargado apresentou Impugnação à Contestação. Apesar da extensa e elaborada peça ter rebatido a maioria dos argumentos apresentados pela defesa, nada manifestou acerca da purgação da mora pelo Embargante. Ato contínuo, no dia 12.11.2019, o Embargado manifestou concordância com o valor depositado a título de purgação de mora e requereu a expedição de alvará para a liberação do valor depositado.

No dia 26.11.2019, sobreveio a sentença que deu causa a estes Embargos de Declaração que ora se analisa. A sentença declarou purgada a mora, julgou extinto o processo e determinou a devolução do veículo apreendido ao Embargante e a liberação dos valores pagos ao Embargado.

Os Embargos de Declaração foram protocolados, tempestivamente, no dia 05.12.2019.

O Embargado, por sua vez, informou no dia 26.12.2019 a impossibilidade de devolução do veículo, uma vez que havia vendido em leilão extrajudicial no dia 07.11.2019, pelo valor de R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais).

Destarte, é clarividente o desrespeito do Embargado com a legislação que rege o procedimento de Busca e Apreensão em Alienação Judiciária (art. 3o, §2o, Decreto Lei no. 911/69) e, também, com relação à ordem emanada por este Juízo que determinou que o veículo deveria ficar ‘depositado com os representantes legais da requerente’, e em momento algum autorizou a venda ou a consolidação da propriedade em favor do Embargado.

Saliente-se, ainda, que a mora foi tempestivamente purgada pelo Devedor, ora Embargante, que, por consequência, teria o direito de reaver o bem pelo qual pagou. Todavia, diante da impossibilidade de devolução em razão da alienação do veículo pelo Banco, este deverá arcar como ônus do não cumprimento da obrigação que lhe era devida.

Logo, perfeitamente aplicável ao caso, a multa prevista no art. 3o, §6o, do Decreto Lei no. 911/69 à razão de 50% do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, sem prejuízo de ulterior discussão acerca de Perdas e Danos em ação própria.

No caso, a ação deverá ser julgada improcedente, diante da impossibilidade de conservação do contrato de alienação fiduciária, em razão da alienação do bem pelo Embargado, após a tempestiva purgação da mora pelo Devedor/Embargante.

(...)

Quanto aos honorários, permanecem devidos pelo Embargante, em razão do princípio da causalidade na ação de Busca e Apreensão. No entanto, compulsando os autos e os documentos apresentados entendem que o Embargante fazjus aos benefícios da Gratuidade da Justiça.

Por fim, quanto aos pedidos reconvencionais, uma vez não observados os requisitos legais dos artigos 319 e 320, do CPC/2015, incluindo a atribuição de valor da causa e recolhimento das custas, resta inviabilizada a sua aprecia.”

Diante de todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, datados de 05.12.2019 para sanar as omissões e obscuridades existentes. Por consequência, JULGO IMPROCEDENTE a Ação de Busca e Apreensão interposta por ITAUCARD FINANCEIRA S/A (Embargado) em desfavor de GILBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS (Embargante), ante a impossibilidade de conservação do contrato de alienação fiduciária, em razão da alienação do bem pelo Credor apesar da purgação da mora pelo Devedor. Pelos mesmos motivos, RATIFICO a liminar concedida às fls. 17/17vo. 35.

CONDENO o Embargado, ITAUCARD FINANCEIRA S/A, no pagamento da multa prevista no art. 3o, §6o, do Decreto Lei no. 911/69, à razão de 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, que perfaz o montante de R$ 13.000,00 (treze mil reais), devidamente atualizados. Por se tratar de responsabilidade contratual, deverão incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, art. 406, CC, desde a data da citação, qual seja, 20.09.2019, até o efetivo pagamento e correção monetária calculada pelo IPCA, a partir da contratação, ou seja, 17.03.2015.

Em razão do princípio da causalidade, CONDENO o Devedor/Embargante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Todavia, tais verbas deverão permanecer sob condição SUSPENSIVA de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC/2015, uma vez que DEFIRO os benefícios da Gratuidade da Justiça em favor do Embargante.

Tendo em vista a improcedência do pleito inicial da Ação de Busca e Apreensão e da alienação do veículo pelo Embargado, os valores depositados em juízo deverão ser devolvidos ao Devedor/Embargante. Desta feita, EXPEÇA-SE alvará para o levantamento do valor de R$ 9.899,67 (nove mil oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos) e respectivos acréscimos ao Embargante, GILBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS.”

Tendo em vista a indiscutível impossibilidade de devolução do veículo objeto da ação de busca e apreensão, já que, de modo precipitado e ilícito, antes da consolidação da posse em suas mãos ou autorização judicial, o autor/apelado vendeu o bem apreendido nos autos a terceiro, deve ele ser responsabilizado pela recomposição do prejuízo experimentado pelo réu/apelante, sendo perfeitamente cabível a conversão da obrigação de restituir o veículo em perdas e danos, a ser liquidada nos próprios autos da ação de busca e apreensão, afinal, “
e
m relação à forma de se buscar o ressarcimento dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória, o parágrafo único do art. 302 do CPC/2015 é claro ao estabelecer que ‘a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível’, dispensando-se, assim, o ajuizamento de ação autônoma para esse fim. Com efeito, a obrigação de indenizar a parte adversa dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória posteriormente revogada é decorrência ex lege da sentença de improcedência ou de extinção do feito sem resolução de mérito, como no caso, sendo dispensável, portanto, pronunciamento judicial a esse respeito, devendo o respectivo valor ser liquidado nos próprios autos em que a medida tiver sido concedida, em obediência, inclusive, aos princípios da celeridade e economia processual
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1770124/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019); acrescento, nesse sentido, que é absolutamente incompatível e inconciliável a ideia de se julgar improcedente o pedido principal e, depois, confirmar/ratificar a decisão liminar de busca e apreensão, sendo evidente a necessidade de se reformar a sentença nesse ponto.

O parâmetro à apuração da indenização por perdas e danos é o preço médio do modelo do veículo objeto da lide na data em que houve a sua apreensão, sendo a tabela FIPE critério seguro e idôneo para essa finalidade, conforme já decidiu o eg. STJ ao dizer que, “
privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do recorrido (devedor fiduciante) deve traduzir-se no valor médio de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da apreensão),
(...)
,

isso porque é indiscutível que tal valor é o que melhor exprime o montante do desequilíbrio financeiro sofrido pelo devedor fiduciante
”, sendo critério que “
proporciona, na medida do possível, o restabelecimento do devedor fiduciante ao seu status quo,
(já que)
a referida tabela é comumente utilizada para pesquisa do preço médio de veículos e serve como balizador de valores dos veículos automotores terrestres, considerando, inclusive, os diversos fatores de depreciação existentes,
(...)
. Não se olvida, ademais, que - não raro - o credor fiduciário promove a venda do veículo a valores inferiores ao seu valor de mercado, motivo pelo qual o valor obtido com a venda extrajudicial do bem não reflete o real prejuízo sofrido pelo devedor fiduciante
”
(STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1742897/PR, Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020).

O julgado restou assim ementado:

“EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM REVOGADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVIABILIDADE, ANTE A SUA ALIENAÇÃO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO. TABELA FIPE UTILIZADA. (...). 3. O propósito recursal, a par de analisar acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é definir qual é o valor a ser restituído ao devedor fiduciante quando há venda extrajudicial do bem no bojo de ação de busca e apreensão posteriormente julgada extinta sem resolução do mérito - se o valor do veículo na Tabela FIPE ou se o valor propriamente obtido com a sua venda extrajudicial. 4. A tabela FIPE é comumente utilizada para pesquisa do preço médio de veículos e serve como balizador de valores dos veículos automotores terrestres, considerando, inclusive, os diversos fatores de depreciação existentes. 5. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 6. Após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. Caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 7. Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem. 8. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão). 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1742897/PR, Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020)

Não conheço do pedido de indenização por danos morais, pois, aqui, sim, a pretensão do réu/devedor é inadmissível por inadequação da via eleita, dependendo de provocação judicial por via própria e autônoma, inclusive porque é defeso a qualquer uma das partes inovar e/ou acrescentar questões até então inéditas nos autos em grau recursal, pois esse comportamento afronta o princípio do contraditório e ampla defesa, duplo grau de jurisdição, eventualidade, estabilização do processo, enfim, em amplo aspecto, desrespeita o princípio do devido processo legal.

Por fim, inobstante a improcedência do pedido em razão da “
purgação da mora
” (isto é, quitação integral da dívida no prazo do art. 3o, §2o, do Decreto Lei no 911/69), a distribuição dos ônus sucumbenciais deve respeitar o princípio da causalidade, devendo ficar a cargo daquele que deu causa à instauração do processo, no caso, o réu/apelante, cujo inadimplemento/atraso no pagamento das parcelas do financiamento ensejou a propositura da ação.

Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXISTÊNCIA DA MORA. DEFERIMENTO DE LIMINAR. POSTERIOR PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES. EMENDA À INICIAL QUE NOTICIA A QUITAÇÃO. REQUISITO ESSENCIAL PRESENTE ATÉ ESTE MOMENTO. AFASTADA A CARÊNCIA DE AÇÃO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Extinta a ação de busca e apreensão pelo posterior pagamento das prestações em atraso, responde o agravante pela sucumbência em função do princípio da causalidade, decorrente do deferimento da liminar enquanto presente o requisito essencial da mora. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (STJ - QUARTA TURMA - EDcl nos EDcl no Ag 1283257/MG, Rel. Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 20/03/2014, DJe 31/03/2014)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INADMISSIBILIDADE. 1. Extinção sem o julgamento do mérito de ação de busca e apreensão em razão de desistência formulada pela instituição financeira autora após o pagamento, pelo réu, das prestações em atraso do contrato de financiamento. 2. Se, em que pese a desistência da parte autora, ficar evidenciada que a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência. 3. Inteligência da regra do art. 26 do CPC a ser interpretada em conformidade com o princípio da causalidade. 4. Recurso Especial não provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1347368/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 27/11/2012, DJe 05/12/2012)

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para cassar o capítulo da sentença que ratificou a medida de liminar de busca e apreensão, e, diante da impossibilidade material de restituição do veículo apreendido, converto a obrigação de fazer em perdas e danos, cujo valor indenizatório deve ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021